Tribunal: TJSP
Processo: 1017821-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017821-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BIANCA DE CASTRO CARNEIRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Igor
Alves da Silva, deram provimento parcial ao recurso, para julgar procedente em
parte a ação, garantindo à autora o prosseguimento no concurso objeto do edital
DP-1/321/18, independentemente do estágio alcançado em relação aos demais
candidatos, afastada a reprovação na etapa da investigação social, garantida a
aprovação se com o afastamento do óbice nenhuma outra fase restar a ser
cumprida. Havendo sucumbência recíproca, cada parte pagará à outra honorários
advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização a partir
desta data, observado em relação à autora o disposto no art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017821-74.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.967
APELAÇÃO CÍVEL No 1017821-74.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BIANCA DE CASTRO CARNEIRO RODRIGUES
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR

REPROVAÇÃO
DE
CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL
IRREPREENSÍVEL FATOS LEVADOS EM CONTA
QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM ABUSO DE
PODER CARACTERIZADO
AÇÃO VISANDO
PROSSEGUIMENTO
NO
CERTAME
IMPROCEDENTE

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO NO PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DANOS
MORAIS
NÃO
COMPROVADOS

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Bianca de Castro
Carneiro Rodrigues contra a Fazenda do Estado, objetivando a
decretação de nulidade do ato administrativo que a reprovou no concurso
público de ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP-1/321/18, com
sua reintegração ao certame, bem como a condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017821-74.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
pagamento de indenização por danos morais, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 247/254.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que possui conduta ilibada, sem qualquer
ocorrência policial envolvendo seu nome ou nenhum outro fato que a
desabone, não podendo ser eliminada do certame por fatos de terceiros,
e no que tange à inadimplência financeira, a jurisprudência já consolidou
entendimento no sentido de ser ilegal a exclusão de candidatos de
concurso na fase de investigação social por referido motivo.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece parcial acolhida.
Na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não
se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato,
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais do Direito.
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017821-74.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário
não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de
uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar
seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido,
já decidiu o TJSP, com inteira razão: “Para que o Judiciário bem possa
verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da
sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal
do ato”.
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que “a
legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais,
os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que
tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato
administrativo”.
Se tal critério é exato para os atos vinculados ou regrados,
não é menos aplicável aos atos discricionários da Administração, em
relação aos quais há apenas maior liberdade no modo e momento de sua
prática, sem que se reconheça ao Poder Público direito de agir
arbitrariamente, ou além de sua competência, ou contrariamente à
moralidade e à finalidade administrativas, ou sem a publicidade
necessária.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a
edição, página 689).
No caso concreto, o exame da prova documental constante
dos autos revela que a autora foi vítima de evidente abuso de poder,
violador de seu direito de prosseguir no certame sem a restrição imposta
pela autoridade responsável, que ao Judiciário incumbe coibir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017821-74.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
De acordo com o ofício de fls. 106/159, sua reprovação
decorreu do não preenchimento dos requisitos da conduta ilibada e
procedimento social irrepreensível, mas os fatos ensejadores de tão
severa conclusão a tanto não autorizam.
A alegação de que o cônjuge da candidata é viciado em
drogas e ostenta patrimônio incompatível com os ganhos por ela
informados não tem qualquer comprovação, antes mostra-se incompatível
com os documentos de fls. 232/237.
De outra parte, eventual envolvimento de algum outro
parente com práticas criminosas, que não consta tenha sido omitido no
preenchimento do formulário de investigação social, de forma alguma
pode atingi-la, sob pena de odiosa discriminação, que o Direito não
autoriza.
Finalmente, a existência de pequena pendência com
instituição financeira, ao que tudo indica já superada (fls. 230/231), não
constitui motivo para impedir ninguém de acessar por concurso cargo
público.
Mas não é o caso de indenização por danos morais, que
não sendo daqueles detectáveis à luz da própria experiência da vida,
exigem a plena comprovação de que a reprovação tenha ocasionado
angústia e dor capazes de provocarem alterações do psiquismo e
comportamento da autora durante determinado período razoável de
tempo, o que no caso concreto não se verifica.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar procedente em parte a ação, garantindo à autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017821-74.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
prosseguimento
no
concurso
objeto
do
edital
DP-1/321/18,
independentemente do estágio alcançado em relação aos demais
candidatos, afastada a reprovação na etapa da investigação social,
garantida a aprovação se com o afastamento do óbice nenhuma outra
fase restar a ser cumprida. Havendo sucumbência recíproca, cada parte
pagará à outra honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três
mil reais), com atualização a partir desta data, observado em relação à
autora o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR